Tribunal: TJDFT
Processo: 0742429-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA - CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA – ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE QUANTIDADE ÍNFIMA – NATUREZA DEVASTADORA DA DROGA – REITERAÇÃO DELITIVA – HISTÓRICO CRIMINAL EXTENSO.
1) A alegação sobre a pequena quantidade de droga não é suficiente, por si só, para respaldar a liberdade provisória, sobretudo se se trata de crack, entorpecente de efeitos devastadores e alto poder viciante. Além disso, é preciso considerar o risco de reiteração delitiva, em virtude dos fortes indícios de associação criminosa e do extenso histórico de cometimento de crimes e atos infracionais.
2) Ordem denegada.